Tribunal: TJES
Processo: 5002483-86.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5002483-86.2024.8.08.0030

Recorrente: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

Recorrido: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulado por DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ em face de FACTA FINANCEIRA S.A, alegando, em síntese, que firmou com a instituição ré contrato de empréstimo pessoal não consignado. Aduz que ficou perplexo ao constatar o caráter extorsivo dos valores pagos no contrato, com taxas de juros extremamente elevadas e em completa desproporcionalidade com a taxa média de mercado. Assim, requer a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, substituindo-a pela média de mercado, bem como o afastamento da mora, a repetição de indébito e a condenação em danos morais.

Na sentença (ID. 8330381) o juízo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (6,21% a.m. e 145,68% a.a.); DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora. RECONHECER a descaracterização da mora do autor, ante a abusividade dos juros remuneratórios, sendo vedado à parte ré realizar cobranças de quaisquer encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas e a inscrição do nome do autor junto a órgãos de proteção do crédito.”

Inconformado, o DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ interpôs RECURSO INOMINADO, insurgindo quanto aos parâmetros utilizados pelo juízo “a quo” para análise da média da taxa de juros utilizada pelo mercado, advogando pela utilização do gerenciador de séries temporais como parâmetro de limitação de juros. Requer, ainda, a reforma da sentença para que a restituição seja de forma dobrada e, por fim, sejam reconhecidos os danos morais.

Compulsando os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento.

Conforme se observa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, percebo que as decisões que envolvem a revisão da taxa de juros adotam o que dispõe o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, vejamos à título de exemplo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2591374 - RS (2024/0088885-3)

DECISÃO

[...]

constitucional, a parte recorrente alega violação e divergência de interpretação dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, no que concerne à ocorrência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tendo em vista que ultrapassou o valor estabelecido pela média de mercado, trazendo a seguinte argumentação:

Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que é possível a limitação dos juros remuneratórios, de forma excepcional, desde que fique cabalmente demonstrada no caso concreto a desvantagem exagerada do consumidor, o que se vislumbra no caso concreto.

Neste ínterim, vejamos que a taxa média divulgada pelo sistema de gerenciador de séries do Banco Central é indubitavelmente superior àquela contratada, motivo pelo qual, a manifesta abusividade há de ser declarada.

[...]

UMA VEZ NÃO OBSERVADO ESTRITAMENTE OS BALIZADORES DO BACEN, OS JUROS DEVEM SER CONSIDERADOR ABUSIVOS E, PORTANTO, ILEGAIS!

Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras devem obedecer às estipulações do Conselho Monetário Nacional, por força do enunciado nº 596 da Súmula do STF - Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp. n. 1.061.530/RS).

Neste diapasão deverá ser aplicada a lei de forma mais benéfica à parte hipossuficiente da relação, visto que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ e art. 3º, §2º do CDC.

[...]

Ora o gerenciador de séries temporais do Banco Central é o balizador das taxas de juros praticadas, sem margem para qualquer outro parâmetro.

À vista destas considerações, acolho a pretensão para aplicar as taxas indicadas pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais, à época dos fatos, quais sejam, taxa de juros anuais de 89,55% (20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) e taxa de juros mensais de 5,47% (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado), conforme documento de ID. 8330357.

O valor a ser restituído, todavia, deve ser reembolsado de forma simples, e não dobrada conforme requer o recorrente, porquanto, apesar da abusividade da cláusula, não ficou demonstrada a deliberada má-fé do banco na contratação.

Destartes, restou incontroverso nos autos que o autor foi compelido ao pagamento de valores indevidos em razão dos juros reputados abusivos. Entrementes, o ilícito contratual pode exceder os transtornos cotidianos, evidenciando verdadeiro descaso com o consumidor e gerando abalo aos seus elementos psíquicos, o que configura o dano moral. O comportamento abusivo e do banco ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

No caso em tela, é importante observar o tempo desperdiçado pelo consumidor ao tentar, por meio de vias administrativas, desconstituir a cobrança indevida. Tal situação poderia ter sido evitada se a parte ré tivesse dado a devida atenção à primeira reclamação do consumidor e solucionado o problema prontamente.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa, não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano. Por tais motivos, entendo que ocorreu o dano moral.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, fixo o quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para: a) determinar que que passe a incidir sobre o contrato as taxas de juros divulgadas pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central à época dos fatos, correspondentes a 5,47% ao mês e 89,55% ao ano e b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)